Tribunal: TJDFT
Processo: 0718214-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTE AO TIPO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO APLICÁVEL. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, isto é, o dolo de adquirir, receber, transportar ou ocultar produto sabidamente oriundo de outro crime, com o objetivo de obter vantagem em razão dele, é inviável se falar na atipicidade da conduta.

2. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

3. Descabida a desclassificação para a modalidade culposa, é certo que, nas circunstâncias em que os fatos se deram, o apelante atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem.

4. A fundamentação utilizada para exasperação da pena é inerente ao tipo penal da receptação, pois, o bem jurídico tutelado neste crime é o patrimônio e nesses crimes a lesão patrimonial apta a configurar a referida circunstância é aquela de grande monta. No caso específico, os bens foram devolvidos à empresa vítima.

5. O crime de falsidade ideológica, por ser crime formal, não exige para sua configuração a ocorrência de resultado naturalístico, basta a potencialidade do dano à fé pública, sendo inviável o reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz para este delito.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena aplicada.